Tribunal: STF
Processo: RE 84222
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
COMERCIO DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACEUTICOS E
CORRELATOS. OS ESTABELECIMENTOS DE REPRESENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NÃO ESTAO SUJEITOS, PARA OBTEREM O
LICENCIAMENTO, AO REQUISITO DA ASSISTENCIA DE RESPONSÁVEL TECNICO,
INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. ILEGITIMIDADE DO ART. 30
DO DECRETO N. 74.170, DE 10.06.74, PORQUE EXORBITANTE DA LEI N.
5.991, DE 17.12.73, QUE PRETENDEU REGULAMENTAR. MANDADO DE SEGURANÇA
CONCEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.